Tribunal: TJPA
Processo: 0804177-80.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804177-80.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: AUTO POSTO COMAXIN LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE XINGUARA, EVANDRO TEIXEIRA CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PROTESTO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. REFORMA DO JULGADO.

1.
O inconformismo do agravante se dá em relação a decisão do juízo de piso que indeferiu o pedido liminar requerido, que objetivava averbar o protesto judicial contra a alienação na matrícula n° 15.843-L.2CC, referente ao título definitivo de propriedade n° 5.903, Livro 0024-A, Folhas 65, Ano 2017, emitido pela Prefeitura Municipal de Xinguara através do processo administrativo n° 59/2017.

2.
Analisando os autos, verifico que os autos do processo administrativo nº 59/201712, não foi instruído conforme determina art. 6º da Lei Municipal nº 859/2013, uma vez que não foram juntados os seguintes documentos: Declarações dos proprietários e vizinhos, reconhecendo os limites e confrontações; Comprovação do pagamento de IPTU dos últimos cinco (5) anos, inerente ao lote que pretende regularizar; Certidão de existência ou inexistência de ações cíveis emitida pelo Poder Judiciário Estadual, Comarca Xinguara; Certidão negativa de débitos junto a Fazenda Pública Municipal; Comprovação do justo título sobre a posse do lote que visa adquirir o domínio, por período superior a 10 (dez) anos.

3.
Ademais, é interessante pontuar que o processo administrativo nº 59/2017 anexado aos autos pelo suplicante não foi impugnado por nenhum dos agravados por supressão de documentos, pelo contrário, nas contrarrazões do Senhor Evandro Teixeira Campos, o mesmo fez a juntada, também, do inteiro teor do processo, afastando qualquer dúvida sobre a ausência de documentos obrigatórios na instrução do procedimento.

4.
Destaco ainda que como paradigma, o recorrente fez a juntada dos processos administrativos nº 5614, 5715 e 5816 de 2017 para obtenção de título definitivo de propriedade junto ao Município de Xinguara, comprovando que a tramitação do processo administrativo nº 59/2017 se deu sem o mesmo rigor aplicado aos demais.

5.
Por fim, o registro de protesto contra alienação de bem não tem o condão obstar que o possuidor realize qualquer negócio com o imóvel, mas sim, e tão somente, de tornar público a existência de controvérsia judicial incidente sobre a coisa.

6.
Recurso conhecido e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
09 de deze
mbro de 2020.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO LIMINAR Nº 0804177-80.2018.8.14.0000
, interposto por
AUTO POSTO COMAXIN LTDA
., devidamente representado por advogado habilitado nos autos, com fulcro nos artigos 1015 e ss. do CPC/15, contra decisão interlocutória prolatada pelo douto juízo da 1ª Vara da Comarca de Xinguara que, nos autos da ação de anulação de título dominial nº 0003597-82.2018.8.14.0065 ajuizado em seu desfavor contra o
MUNICÍPIO DE XINGUARA
, indeferiu o pedido liminar.

A demanda foi instaurada pelo Auto Posto Comaxin Ltda. Contra a Prefeitura de Xinguara, visando anular a emissão de título definitivo de propriedade em favor de Evandro Teixeira Campos.

Sustentou que a área em questão era pública e que seu interesse reside no fato de exercer a posse sobre ela há mais de vinte anos. Tanto é assim que afirmou ter ajuizado no presente juízo, aço de manutenção de posse nº. 0000023-51.2018.8.14.0065, proposta pelo requerente em desfavor do adquirente do terreno, sr. Evandro Teixeira Campos.

Postulou a concessão de liminar, a fim de que seja determinada a averbação de protesto judicial contra a alienação na matrícula nº. 15.843-L.2CC, referente ao título definitivo de propriedade nº. 5.903, Livro 0024-A, folha 65, ano 2017.

No mérito, requereu a anulação do título definitivo de propriedade nº. 5.903, Livro 0024-A, folha 65, ano 2017.

Ao apreciar o pedido liminar, o juízo de piso não concedeu a tutela pleiteada, por ausência de seus requisitos autorizadores, nos seguintes termos:

“(...) Decido.

A tutela provisória de urgência é concedida nos casos em que a parte demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC.

O requerente no comprovou, até o presente momento, os requisitos da tutela de urgência. Senão, vejamos:

O requerente consubstancia seu pedido no artigo 301 do CPC, no qual é autorizado que a tutela de natureza cautelar possa ser efetivada mediante registro de protesto contra alienação de bem.

No obstante, como bem preceitua o RESP 1.229.449/MG, há que se preencher os requisitos próprios para que seja acolhido o pedido de averbação de protesto contra alienação, quais sejam: “(i) fundamento jurídico relevante, no pode ser qualquer pedido e sim aquele que possua respaldo jurídico para alcance da tutela jurisdicional e (ii) a medida no prejudicará a liberdade de contratar, apenas possui o condão de dar publicidade a terceiro que determinado bem poderá ser objeto de litigância futura e caso o futuro alienante assuma os riscos da compra o negócio jurídico deverá ser concretizado”.

É pacificado na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que a determinação para averbação do protesto contra alienaç
ã
o de bem está inserido no poder de cautela do juiz, conforme artigos 297 e 301, ambos do CPC.

No verifico a existência de fundamento jurídico relevante, pois, como já dito acima, a medida pleiteada no proíbe a disposição do bem, apenas alerta o possível adquirente acerca de uma demanda judicial.

Ademais, consta na referida aç
ã
o de manutenç
ã
o de posse que o adquirente da área alienada pelo município, sr. Evandro Teixeira Campos, construirá um hipermercado e um posto de gasolina no local. Sendo assim, é óbvio que ele no tem pretenso em vender a área a terceiros.

Assim, no verifico o perigo do dano alegado pelo requerente.

Sendo assim, INDEFIRO a liminar em tutela provisória de urgência. (...)”

Inconformado o autor interpôs recurso de agravo de instrumento (Num. 656691 - Pág. 1 a 12) historiando brevemente o caso, aduzindo que ingressou com ação anulatória que tinha por objetivo anular o título definitivo de propriedade nº. 5.903, Livro 0024-A, folha 65, ano 2017 concedido pelo Município ao Sr. Evandro Teixeira Campos em decorrência de possíveis nulidades no bojo do processo.

Acrescentou que o juízo de piso ao indeferir seu pedido liminar, levou em conta o Resp nº 1.229.449/MG, porém, analisando melhor o próprio julgado, afirmou que, as suas alegações, quais sejam, a ocorrência de fraude e possíveis prejuízos no processo administrativo 59/2017 que originou título dominial, são mais do que suficientes para se deferir a medida acautelatória requerida.

Portanto, havendo suspeitas fundadas, deve-se conceder a liminar.

Por fim, requereu a concessão liminar em face da necessidade de se deferir a liminar, por ser medida de justiça.

Juntou documentos.

A relatoria do feito coube por distribuição a Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho, que determinou a redistribuição do feito, em razão da presença de matéria de caráter público no citado recurso (ID. Num. 658511 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Na ocasião indeferiu o pedido liminar, por entender que estão ausentes os requisitos autorizadores (ID. Num. 660305).

O Município de Xinguara e o Senhor o Sr. Evandro Teixeira Campos apresentaram as
contrarrazões ao agravo de instrumento
(ID. Num. 1866927 e Num. 2491403 respectivamente), no qual pugnaram pela manutenção da decisão de 1º grau de jurisdição em sua integralidade.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID. Num. 2491403).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

É imperioso destacar que, com base no art. 1.019, I, do CPC/2015 o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou no da decisão atacada, no sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

O inconformismo do agravante se dá em relação a decisão do juízo de piso que indeferiu o pedido liminar requerido, que objetivava averbar o protesto judicial contra a alienação na matrícula n° 15.843-L.2CC, referente ao título definitivo de propriedade n° 5.903, Livro 0024-A, Folhas 65, Ano 2017, emitido pela Prefeitura Municipal de Xinguara através do processo administrativo n° 59/2017.

Pois bem, analisando os autos, firmo meu livre convencimento motivado (art. 93, IX da CF/88) de que as razões apresentadas pelo agravante conseguiram me convencer que a decisão agravada merece ser reformada.

Inicialmente tomo tal posicionamento ao verificar que os autos do processo administrativo nº 59/201712, não foi instruído conforme determina art. 6º da Lei Municipal nº 859/2013, uma vez que não foram juntados os seguintes documentos: Declarações dos proprietários e vizinhos, reconhecendo os limites e confrontações; Comprovação do pagamento de IPTU dos últimos cinco (5) anos, inerente ao lote que pretende regularizar; Certidão de existência ou inexistência de ações cíveis emitida pelo Poder Judiciário Estadual, Comarca Xinguara; Certidão negativa de débitos junto a Fazenda Pública Municipal; Comprovação do justo título sobre a posse do lote que visa adquirir o domínio, por período superior a 10 (dez) anos.

Ademais, é interessante pontuar que o processo administrativo nº 59/2017 anexado aos autos pelo suplicante não foi impugnado por nenhum dos agravados por supressão de documentos, pelo contrário, nas contrarrazões do Senhor Evandro Teixeira Campos, o mesmo fez a juntada, também, do inteiro teor do processo, afastando qualquer dúvida sobre a ausência de documentos obrigatórios na instrução do procedimento.

Destaco ainda que como paradigma, o recorrente fez a juntada dos processos administrativos nº 5614, 5715 e 5816 de 2017 para obtenção de título definitivo de propriedade junto ao Município de Xinguara, comprovando que a tramitação do processo administrativo nº 59/2017 se deu sem o mesmo rigor aplicado aos demais.

Por fim, o registro de protesto contra alienação de bem não tem o condão obstar que o possuidor realize qualquer negócio com o imóvel, mas sim, e tão somente, de tornar público a existência de controvérsia judicial incidente sobre a coisa.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO - ILEGITIMIDADE DE PARTE - NÃO CONHECIMENTO -PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS - AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS, MÓVEIS E NA JUCEMG - POSSIBILIDADE -PODER GERAL DE CAUTELA -EFEITO MERAMENTE ENUNCIATIVO - DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. -Embora a ilegitimidade de parte seja matéria de ordem pública e, no caso concreto, em que as razões do agravante envolvem o mérito da causa e não foi objeto de apreciação pelo Juízo originário, torna-se temerário o conhecimento da preliminar em estágio processual prematuro - A averbação de protesto judicial contra alienação de bens no cartório de registro de imóveis, móveis e JUCEMG, insere-se no poder geral de cautela do juiz, justificando-se pela necessidade de levar a terceiros o conhecimento do ato, prevenindo litígios e prejuízos de eventuais adquirentes - Em razão do efeito meramente enunciativo da averbação de protesto contra a alienação de bens, não há que se falar em prejudicialidade premente da recorrente, já que restará registrado na matrícula dos bens imóveis, móveis e JUCEMG tão somente a existência de ações judiciais em face do seu proprietário.(TJ-MG -AI: 10024170909873002 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 25/06/0019, Data de Publicação: 28/06/2019)

Com tais considerações, acolho o judicioso parecer ministerial que veio a robustecer meu entendimento em relação a matéria ora analisada:

“(...) Diante disso, este Procurador de Justiça entende que foram preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência cautelar, quais sejam: a comprovação da plausibilidade do direito alegado, a existência de perigo de dano, ilícito ou de inefetividade do processo e a reversibilidade da medida.

IV -CONCLUSÃO

Ante o exposto, o Ministério Público, através deste Procurador de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja concedida a tutela de urgência cautelar, averbando o protesto judicial contra alienação do bem no cartório de registro de imóveis, tornando pública a existência de controvérsia judicial incidente sobre o imóvel.”

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,

CONHEÇO DO RECURSO, E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformando a decisão agravada, autorizar a averbação do protesto judicial contra a alienação do bem no cartório de registro de imóveis, tornando pública a existência de controvérsia judicial incidente sobre o imóvel, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa),
09 de deze
mbro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/12/2020